Tribunal: TJDFT
Processo: 0706022-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REMOÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSITCA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela pessoa jurídica autora contra decisão que, nos autos de ação de conhecimento, indeferiu a tutela provisória pleiteada na petição inicial, consubstanciada na pretensão de remoção de matéria jornalística publicada no sítio eletrônico da ré/agravada em 6/11/2024.
2. Decisão desta Relatoria indeferiu a medida liminar pleiteada (ID 69078103).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar, à luz do art. 300 do CPC, se é viável remover matéria jornalística de cunho supostamente difamatório publicada em portal eletrônico de notícias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
5. A liberdade de imprensa encontra amparo no art. 220, § 1o, da Constituição Federal, e se trata de valor caro à democracia, condicionando eventual ingerência judicial ao abuso de direito ou ao ilícito evidente. No julgamento da ADPF 130, o Supremo Tribunal Federal vedou a censura à atividade jornalística, sem excluir a possibilidade de controle posterior, pelo Poder Judiciário, de excessos eventualmente cometidos, com a finalidade de resguardar os direitos de personalidade relativos à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem.
6. O conteúdo da reportagem publicada no sítio eletrônico da agravada, ao menos nesta análise inicial, se limita a informar dados verídicos. A própria recorrente não nega as informações contidas no reportado texto, mas se limita a alegar um suposto caráter “tendencioso” da redação.
7. Não se constatam, de plano, ilações ou acusações diretas contra a agravante no texto jornalístico objeto de discussão na origem. Não demonstrado, a princípio, conteúdo manifestamente falso ou difamatório, deve-se preservar o exercício da liberdade de imprensa, sobretudo no âmbito de pedido de tutela provisória.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.